Tribunal: TJSP
Processo: 2171548-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR AGORA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO SE MOSTROU OMISSA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA QUE RESULTOU

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA, PELA QUAL FORAM REJEITADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO AUTOR AGORA AGRAVANTE, O QUE SE DEU EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO SE MOSTROU OMISSA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA QUE RESULTOU IMPLICITAMENTE INDEFERIDA PELA R. DECISÃO ATACADA, QUANDO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS MOLDES EM QUE PUGNADAS PELO DEMANDANTE – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A INVERSÃO EM TELA, AO MENOS NÃO NOS LIMITES EM QUE PLEITEADA PELO AUTOR INCONFORMADO - RECURSO NÃO PROVIDO.*